Tribunal: TJES
Processo: 0006922-45.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Importunação Sexual; Perseguição
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006922-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELSON MOURAO BELO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CP. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 983). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 147-A do Código Penal (perseguição), com incidência da Lei 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, 30 (trinta) dias-multa e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de perseguição; e (ii) analisar a legalidade e fundamentação da fixação da indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Relatório Final do Inquérito Policial.

4. A autoria delitiva é corroborada pelos depoimentos consistentes e harmônicos da vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, os quais relatam que o acusado a perseguiu reiteradamente, divulgou fotos e vídeos íntimos sem consentimento e fez ameaças contra sua integridade psicológica e familiar.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência contra a mulher, possui especial relevância, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por ocorrerem, em geral, em situações de clandestinidade (
HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020
).

6. A negativa do acusado em relação à prática delitiva não encontra respaldo nas provas colhidas nos autos, sendo genérica e insuficiente para afastar a robustez do conjunto probatório.

7. Quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, a sentença encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, fixou o
Tema 983
, reconhecendo a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica.

8. No caso, o pedido consta expressamente da denúncia e foi reiterado em alegações finais, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência do TJES (
Apelação Criminal nº 0001411-69.2022.8.08.0047, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal
).

9. A quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano causado e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência contra a mulher, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia ou alegações finais, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC 615.661/MS
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020; STJ, Tema 983 (Recurso Repetitivo); TJES,
Apelação Criminal nº 0001411-69.2022.8.08.0047
, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 09/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de Apelação Criminal interposta por
ELSON MOURÃO BELO FILHO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147-A do CP, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e pelo afastamento da indenização por danos morais (id.11105292).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11105295). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11276144).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELSON MOURÃO BELO FILHO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147-A do CP, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e o afastamento da indenização por danos morais (id.11105292).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11105295). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11276144).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) Entre o mês de novembro de 2021 ate o mês de julho de 2022, o Denunciado, de forma livre e voluntária, perseguiu Eloar Ramos do Nascimento Ferreira, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade psicológica e perturbando sua esfera de privacidade.

No dia 15 de abril de 2022, o Denunciado, também, de forma livre e voluntária, divulgou fotos e vídeos, contendo cenas de nudez de Eloar Ramos do Nascimento Ferreira, para terceiros, sem o consentimento dela (...)”.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada, através do Boletim Unificado e do Relatório Final de Inquérito Policial.

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que teve um relacionamento extraconjugal com o acusado por aproximadamente 6 meses e que ele não aceitou o fim do relacionamento, razão pela qual passou a persegui-la e vigiá-la por todos os lugares.

(...) QUE TEVE UM RELACIONANENTO EXTRACONJUGAL COM ELSON MOURÃO BELO FILHO DURANTE APROXIMADAMENTE SEIS MESES; QUE DESSA RELAÇÃO NÃO TIVERAM FILHOS; QUE É CASADA E POSSUI QUATRO FILHOS, TODOS MENORES DE IDADE; INFORMA QUE CONHECEU ELSON EM JUNHO 2021; QUE ELSON SE APRESENTOU E DISSE QUE TINHA INTERESSE EM TER UM RELACIONAMENTO MAIS ÍNTIMO; QUE ELE DE TANTO CORTEJA LA, ACABOU CONVENCENDO EM MANTER COM ELE UM RELACIONAMENTO EXTRACONJUNGAL, INFORMA QUE MANTEVE COM ELSON RELAÇÕES SEXUAIS POR DUAS VEZES, QUE DURANTE ESSAS RELAÇÕES FOI FOTOGRAFADA POR ELSON; QUE TAMBÉM ENVIOU UM VIDEO EROTICO, A PEDIDO DE ELSON; MOSTRANDO SUAS PARTES ÍNTIMAS (SEIOS); QUE EM NOVEMBRO QUIS ROMPER ESSE RELACIONAMENTO, PERCEBEU QUE NÃO ESTAVA TENDO CONDUTA ADEQUADA E DESSA FORMA QUIS COLOCAR UM PONTO FINAL NA RELAÇÃO; QUE ELSON NÃO ACEITOU, PASSOU A CHANTAGE LA DIZENDO QUE CASO ROMPESSE A RELAÇÃO IRIA ENVIAR AS FOTOS E VÍDEOS PARA CONHECIDOS E PARA 0 MARIDO; QUE MESMO ASSIM A DEPOENTE RESOLVEU MESMO TERMINAR A RELAÇÃO; QUE NA DATA DE 15/04/2022 ELSON ENVIOU AS FOTOS E VÍDEOS PARA 0 CUNHADO DO MARIDO, QUE O CUNHADO CONTOU SOBRE A TRAIÇÃO E MOSTROU AS FOTOS E VÍDEOS; QUE ENTÃO 0 MARIDO A COLOCOU PARA FORA DE CASA; OCORRE QUE APÓS TODA A CONFUSAO, O MARIDO ACABOU POR PERDOA LA E REATARAM O CASAMENTO; QUE ENTÃO ELSON PASSOU A PERSEGUI LA E A FAZER AMEAÇAS, DIZENDO QUE IRIA ENVIAR AS FOTOS E VIDEOS A TODOS OS CONHECIDOS; QUE ELSON ENTAO CUMPRIU O QUE ESTAVA AMEAÇANDO; ELSON TEM AS FOTOS E VÍDEOS EM SEU CELULAR, E ELE ESTA MOSTRANDO ESSAS FOTOS E VÍDEOS PARA VARIAS PESSOAS DO BAIRRO, CONHECIDOS E PARENTES DA DEPOENTE; QUE TEVE QUE MUDAR DE BAIRRO DE TANTA VERGONHA QUE ESTAVA PASSANDO, POIS ATÉ NA PADARIA ELE MOSTROU OS VÍDEOS E FOTOS; QUE DURANTE O TEMPO EM QUE SE RELACIONOU COM ELSON ELE LHE PRESENTEOU COM DINHEIRO, VALORES BAIXOS, ERA UMA FORMA QUE ELE ARRUMOU, ACHANDO QUE DANDO DINHEIRO IRIA COMPRAR SEU AMOR; OCORRE QUE COM O TÉRMINO DA RELAÇÃO ELSON PASSOU A COBRAR O DINHEIRO QUE LHE PRESENTEOU; QUE ELSON TAMBÉM LHE FEZ AMEAÇAS DIZENDO QUE SE A DEPOENTE NÃO FICAR COM ELE, IRIA ACABAR COM O SEU CASAMENTO; QUE ELSON SE DEMONSTRAVA TÃO CIUMENTO QUE PASSOU A VIGIA LA POR TODOS OS LUGARES, ATÉ QUANDO IA NA FEIRA; (...)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado em sede policial, afirmando ainda “(...)
Que o acusado chegou a falar com ela que se ela não fosse dele ela não seria de mais ninguém, nem do marido, e que ia acabar com a vida dela
.
Que o acusado enviava mensagens em seu celular e quando ela não respondia ele a cercava na porta da creche, na esquina da sua casa, vigiando-a, que essa perseguição durou uns dois meses
.
Que mesmo ela morando em outro bairro ele ficava enviando mensagens pra ela, enviava foto de dinheiro pra ela, insistindo pra ela voltar pra ele, a ponto dela ter quebrado o telefone para não ter mais contato com ele, pois ele a perturbava (...)” ,
conforme trecho extraído da sentença.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

O apelante, por sua vez, negou que tenha perseguido a vítima.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática do crime de perseguição, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que os relatos da vítima são verossímeis e não apresentam contradições, de modo que não existem motivos para dúvidas da palavra da ofendida a qual deve prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

Nesse sentido, mantenho a condenação pela prática do crime descrito no art. 147-A do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006.

A seguir, a defesa postula pelo afastamento da condenação no pagamento de reparação mínima por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela sentença recorrida.

Nesse sentido, visando melhor contextualização do tema, transcrevo trecho da sentença:

“(...) No caso específico dos autos, as condutas sofridas pela vítima estão por demais evidenciadas pelos depoimentos e prova material, como dito alhures. Ainda, também restou demonstrado que o comportamento irresponsável do acusado que trouxe desconfortos de cunho familiar, sendo causa de sofrimentos inestimáveis.

Quanto aos danos morais, segundo a doutrina eles “
são, no fundo, reações na personalidade do lesado a agressões ou a estímulos negativos recebidos do meio ambiente através da ação de terceiros, que atinjam seus bens vitais
”
(
in
Reparação Civil por Danos Morais?, de Carlos Alberto Bittar, pág. 41, Editora RT, 1993)
.

É sabido que a indenização por dano moral não tem o objetivo de reparar a dor, que não tem preço, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos do beneficiário, já que o julgador deve agir com bom senso, de acordo com as particularidades de cada caso.

Reconhecido então o dever de indenizar, resta agora a fixação do valor da indenização, o qual deve atentar para as peculiaridades de cada caso. Deve ser levada em consideração a situação econômica das partes, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, além da importância da lesão. E a jurisprudência já asseverou:

Na ausência de parâmetro objetivo para a fixação da indenização por danos morais, cabe ao julgador faze-lo consoante critérios não infringentes do bom senso e da prudência, atendendo às peculiaridades de cada caso concreto, de forma que o valor encontrado não represente o enriquecimento sem causa do ofendido, nem a impunidade do agressor?
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Apelação Cível Número: 0037988 Ano: 95 Uf:Df - em 26.02.96 Publicação: DJDF em 17.04.96)
.

Assim, o valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual, atento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e observando o quantitativo de práticas delituosas, tenho que o valor deve ser fixado em
R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
4
, valor que, ao meu sentir, se mostra razoável,
tudo a ser executado perante a Vara competente
. (...)
”
.

Após detida análise, verifica-se que o referido consectário da condenação está albergado pela orientação contida no precedente vinculante do c. STJ que, em sede de recurso repetitivo, assentou o Tema 983, do qual se extrai que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

Tal orientação vem sendo aplicada no âmbito deste Colegiado, o qual já decidiu que “
para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória
” (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001411-69.2022.8.08.0047; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 09/Nov/2023).

Em arremate à questão, infere-se dos autos que a pretendida indenização consta do pedido feito na denúncia e reiterado em alegações finais, não havendo possibilidade de retoque no comando sentencial quanto a este tema.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.